Tribunal: TJDFT
Processo: 0752340-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752340-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO MENDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francisco Mendes da Silva postula a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar. Afirma que a declaração pessoal de pobreza é suficiente para concessão da gratuidade de justiça. Alega que, em diversos precedentes, é assegurado o benefício da justiça gratuita aos litigantes que possuem proventos inferiores a dez (10) salários mínimos, razão pela qual, em observância ao princípio da isonomia, deve lhe ser garantido o benefício. Assevera que o perigo de dano emerge de eventual cancelamento da distribuição da ação, por falta de pagamento das custas iniciais. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, pugna pela concessão parcial dos benefícios da gratuidade judiciária, apenas para evitar eventual cobrança de honorários de sucumbência, conforme determina o art. 98, §§ 3o e 5o, do CPC. Intimado o agravante para comprovar os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, este se manteve inerte (ID no 22818825 – pág. 1). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. In casu, embora tenha sido devidamente intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da mencionada assistência, o agravante se manteve inerte. Ademais, da análise dos autos, infere-se que a remuneração líquida atual do agravante é de R$ R$ 5.123,46 (cinco mil, cento e vinte e três reais e quarenta e seis centavos - ID no 22165519 - Págs. 6), o que parece não apontar para a insuficiência de recursos necessária à concessão do benefício pretendido. Dessa forma, indefiro a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 1 de março de 2021 13:18:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator